Tribunal: TJMT
Processo: 1010507-40.2025.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010507-40.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA RIBEIRO - CPF: 018.278.602-19 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO GUTLER - CPF: 144.925.137-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ETVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 346.316.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE.
ACOLHIMENTO PARCIAL. DESPROPORCIONA-LIDADE NO ACRÉSCIMO DECORRENTE DE ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONA-MENTO.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INVIÁVEL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E
MODUS OPERANDI
QUE REVELAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o recorrente por infração ao art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 dias-multa. A defesa pleiteia: a) a redução da pena-base; b) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º (tráfico privilegiado); e c) a alteração do regime inicial para o semiaberto.

II.

Questão em discussão:

I.

Saber se é possível a redução da pena-base, diante da fixação acima do mínimo legal com base em uma única circunstância judicial desfavorável.

II.

Verificar se estão presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, para o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. Analisar a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso que o fechado, frente à nova pena aplicada.

III. Razões de decidir:

1.

A pena-base foi exasperada de modo desproporcional, com acréscimo de 03 anos e 06 meses sobre o mínimo legal, em razão da quantidade e natureza da droga (
26,74 kg de skunk
). Aplicando-se a fração de 1/8,
redimensiona-se a pena-base para 06 anos e 03 meses de reclusão

e 562 dias/multa,
que, na segunda fase, reduzida em 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, resulta em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
500 (quinhentos) dias/multa
, tendo em vista que a pena de multa nesta fase, não pode ser fixada abaixo do mínimo legal. (Súmula 231/STJ).

2.

A aplicação do redutor do §4º do art. 33 foi corretamente afastada, pois a expressiva quantidade de droga e o
modus operandi
(uso de compartimentos ocultos no veículo) evidenciam dedicação a atividades criminosas.

3.

O regime inicial fechado mostra-se adequado, mesmo após a redução da pena, em razão da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É desproporcional a majoração da pena-base em 03 anos e 06 meses em razão de uma única circunstância judicial desfavorável; o redimensionamento para 06 anos e 03 meses atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, sendo inviável sua aplicação diante de
modus operandi
que revele profissionalismo na traficância.
3. O regime inicial fechado é cabível, mesmo para pena inferior a 08 anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade concreta da conduta."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59;
Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1023312-34.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, julgado em 17/11/2025.
TJMT, N.U 1003800-56.2025.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 24/10/2025; TJMT, N.U 1008449-26.2023.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 09/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
RAFAEL SOUZA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que o
condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
(afastando a causa de aumento do transporte interestadual, bem como, a causa de diminuição do tráfico privilegiado),
à

pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a redução da pena-base, com aplicação da fração de 1/8 ou 1/6 para a valoração da circunstância judicial desfavorável; b) o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006); e c) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, não havendo questionamento quanto a esses aspectos, limitando-se a irresignação defensiva à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento.

1.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional, uma vez que o juízo
a quo
aumentou a reprimenda em 2/3 (dois terços) com base em uma única circunstância judicial negativa – as circunstâncias do crime –, referente à quantidade e natureza da droga. Requer, assim, a readequação para a fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto).

O pleito
merece parcial acolhimento
.

A fixação da pena é um processo judicial de discricionariedade vinculada, no qual o magistrado, embora não esteja adstrito a critérios puramente matemáticos, deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fundamentando concretamente o
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável.

No caso dos autos, a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, na
primeira fase da dosimetria
, valorou negativamente as circunstâncias do crime, em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido (
26,74 kg de skunk
), fixando a pena-base em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, o que representa um acréscimo de
03 anos e 06 meses ao mínimo legal de 5 anos
.

De fato, a valoração negativa das circunstâncias do crime encontra sólido amparo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da droga sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. A apreensão de
26,74 kg de skunk
– uma variedade de
cannabis
com altíssima concentração de THC e elevado valor de mercado – extrapola significativamente os elementos inerentes ao tipo penal e demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

Contudo, assiste razão à defesa no que tange à desproporcionalidade da fração de aumento. A fixação da pena-base
em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão representou um acréscimo de 03 (três) anos e 06 (seis) meses sobre o mínimo legal de 05 (cinco) anos
, o que se mostra excessivo para a valoração de uma única circunstância judicial, ainda que preponderante.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora não imponha um critério aritmético rígido, tem orientado a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para cada circunstância judicial desfavorável, como parâmetro de razoabilidade.

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto na ementa a seguir transcrita:

“
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fundamentação genérica. Pena-base redimensionada. Mantém fração de aumento. Recurso parcialmente provido.

(...)

6. O critério de majoração da pena-base em fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é legítimo e encontra respaldo na jurisprudência do STJ, desde que adequadamente motivado, não havendo direito subjetivo à adoção da fração de 1/6.

(...)

Tese de julgamento:

“1. (...)
2. É legítima a majoração da pena-base em fração de 1/8 do intervalo legal, desde que motivada concretamente e proporcionalmente.”

(...)

(N.U 1023312-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025).

No caso do crime de tráfico de drogas, o intervalo entre a pena mínima (5 anos) e a máxima (15 anos) é de 10 (dez) anos. Aplicando-se a fração de 1/8 sobre esse intervalo, obtém-se o
quantum
de
01 (um) ano e 03 (três) meses (120 meses / 8 = 15 meses) e 62 (sessenta e dois) dias/multa
.

Assim, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser redimensionada para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias/multa
, patamar que se revela mais proporcional e adequado à reprovação e prevenção do crime.

Diante do exposto, redimensiono a pena-base para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias/multa.

Na
segunda fase
, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a redução de 1/6 sobre a pena-base redimensionada, resultando em
05 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias/multa,
tendo em vista que a pena de multa nesta fase não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

2. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, entendo que
não
merece acolhimento.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em análise, embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, as circunstâncias do crime evidenciam sua dedicação à atividade criminosa.

A expressiva quantidade de droga apreendida (
26,74 kg de skunk
), aliada ao
modus operandi
empregado, com a utilização de veículo com compartimentos especialmente preparados para ocultar o entorpecente (forro interno do porta-malas, portas traseiras e sob o banco dianteiro), demonstra que o apelante não era um traficante eventual, mas alguém inserido, ainda que de forma incidental, em uma estrutura criminosa organizada.

Mesmo, que não se tenha provado que o apelante faça parte de Orcrim é intuitivo e razoável concluir que ninguém confiaria o transporte de tamanha quantidade de droga (de alto custo) a um neófito (a um marinheiro de primeira viagem), se já não tivesse alguma experiência anterior.

Ademais a minorante idealizada pelo legislador o foi para amenizar a pena dos chamados “mulas”, ou seja, pessoas que transportam a droga utilizando-se de força física pessoal, o que exclui quem se utiliza de veículos com esconderijos inusuais, como no caso, o que demonstra o conceito profissionalismo incompatível com o conceito de “mula”.

Sobre o tema, o Enunciado nº 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece:

"
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida,
como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.".

Neste mesmo sentido, temos julgados recente de nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006).

(...)

2. Afastado o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade de droga, o acondicionamento em compartimento oculto, a logística interestadual e o vínculo com terceiros indicam dedicação a atividade criminosa (EO n. 30/TJMT; STJ). 3. Não há bis in idem no uso da quantidade/ modus operandi para exasperar a pena-base e, conjuntamente com outras circunstâncias, afastar o tráfico privilegiado.

4. (...).

(N.U 1003800-56.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Portanto, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado no caso concreto.

3. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, entendo que deve ser mantido o regime fechado, não obstante a redução da pena para patamar inferior a 08 (oito) anos.

Conforme estabelece o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas o
quantum
da reprimenda, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, a quantidade e a natureza da droga apreendida (
26,74 kg de skunk
), bem como as circunstâncias do crime, revelam especial gravidade da conduta, justificando a imposição do regime mais gravoso.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42). REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, em razão do concurso de adolescente. A defesa pretende absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria, afastamento da majorante e fixação de regime inicial mais brando.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

8.
O regime inicial fechado é adequado, ainda que a pena seja inferior a oito anos, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais e constatada a gravidade concreta da conduta, notadamente pela variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e art. 42 da Lei n.11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. (...). 4.
A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a elevação da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006”.

(...)

(N.U 1008449-26.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

Assim, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao recurso defensivo, apenas para redimensionar a pena-base para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 562 dias/multa
, que, reduzida em 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, resulta em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória, inclusive quanto ao regime inicial
fechado
e à pena de multa proporcionalmente reduzida para
500 (quinhentos) dias/multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025